Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010761-95.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: PEDRO QUEIROZ NOGUEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por Pedro Queiroz Nogueira, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “o suplemento solicitado não é padronizado no elenco do CBAF (Componente básico de assistência farmacêutica), bem como não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica.”.
Assevera que “ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
[...]
Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento da fórmula de aminoácidos livres em favor do paciente Pedro Queiroz Nogueira, em quantia suficiente para nutrição do menor, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que o acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens demarcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento. [...]. (Id. 45837991).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1009021-96.2020.8.11.0002, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 44393984), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator